Tribunal: TJMT
Processo: 0002448-56.2017.8.11.0037
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002448-56.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOAO VICTTOR DA SILVA ROCHA - CPF: 056.839.451-86 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ISADORA MARTINS DE PAULA - CPF: 058.656.241-99 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.

PRELIMINAR
.

1.1.

PRESCRIÇÃO RETROATIVA.
INCIDÊNCIA DO ART. 115 DO CP. VIABILIDADE. APELANTE MENOR DE 21 ANOS DE IDADE À ÉPOCA DO CRIME. PENA REDUZIDA PELA METADE. LAPSO PRESCRICIONAL TRANSCORRIDO ENTRE A DATA DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA.

1.2. EFEITOS DA RESCRIÇÃO RECONHECIDA.
ALCANCE DE TODOS OS EFEITOS DA SENTENÇA. INDENIZAÇÃO.

2. ANÁLISE DO MÉRITO DO APELO PREJUDICADO.
DECOTE OU REDUÇÃO DE VALOR INDENIZATÓRIO. AFASTAMENTO OPERADO NESTA INSTÂNCIA COMO CONSEQUÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RECONHECIDA.
RECURSO PROVIDO
PARA DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
CONSONÂNCIA COM O PARECER
.

1.1.

A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º, do CP.

1.2.

Se o réu foi apenado com detenção de 3 meses
(art. 129, § 9º, CP) e,
aplicando-se lhe o disposto no art. 115 do CP, ou seja, reduz-se a metade o prazo prescricional (1 ano e 6 meses),
por
ser menor de 21 anos à época dos fatos e, ocorrendo lapso temporal superior a este, impõe-se a decretação da extinção da punibilidade (art. 107, inc. IV, do CP).

2.
Por consequência lógica, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa alcança também os demais efeitos secundários da sentença condenatória, inclusive, a indenização mínima fixada em favor da vítima.

3.
A declaração da extinção da punibilidade do apelante pela prescrição e a consequente perda do
jus puniendi
do Estado, torna inócua a análise de quaisquer teses defensivas quanto ao mérito, por se tratar de matéria de ordem pública prejudicial à análise da matéria de fundo, podendo ser declarada, inclusive, de ofício em qualquer tempo ou grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

João Victor da Silva Rocha

foi
condenado
pelo
M.M.

Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.,
pela prática do delito de

Lesão Corporal no âmbito das relações domésticas
(
art. 129,

§ 9º
,
do CP,
com as implicações da Lei nº 11.340/2006, em continuidade delitiva), à pena de
4 meses
e
2 dias
de
detenção,
em regime
aberto
, sendo aplicado o
Sursis
pelo período de 2 anos (art. 77, do CP).

Além disso,
João Victor
foi
condenado
ao pagamento de indenização por danos de R$ 5.000,00 (ID 153549846).

Em suas
razões
, a Defesa,
preliminarmente,
suscita o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva
com fulcro no art.
107, inciso IV c/c art. 110, § 1º e art. 115, todos do Código Penal.

No
mérito,
visa o decote ou a redução do valor indenizatório fixado pelo magistrado (ID 153549846).

Em
contrarrazões
, o MP pugnou o
acolhimento da preliminar aventada
e, caso não aplicada, manifestou pelo
desprovimento
dos pedidos quanto ao
mérito
(ID
153549849).

A d.
Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer,
opinou pelo
acolhimento da preliminar
para declarar a
prescrição
suscitada
, e no
mérito
, pelo
desprovimento
dos pedidos (ID
159464153)
, conforme
sumário que segue:

“
Sumário
: Acusado condenado pela prática do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher –
Inconformismo da defesa
–
prescrição da pretensão punitiva
– viabilidade - decurso de prazo superior a 02 (dois) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença – réu menor de 21 (vinte e um) anos de idade na data do fato – prazo prescricional contado pela metade - extinção da punibilidade – caso a tese seja superada,
exclusão do valor mínimo fixado pelos danos da infração ou a sua redução
– impossibilidade - pedido expresso do Ministério Público na denúncia – dispensa de instrução específica – Tese 983/STJ – Enunciado 14-A/TCCR-TJMT - valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais causados à vítima que se mostra razoável e proporcional com o fato concreto – improcedência -
Pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do recurso
”. (Sic) (Destaque original).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá,
datado e assinado eletronicamente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na noite de 25.02.2017, em via pública, no município de Primavera do Leste/MT,
João Victor da Silva Rocha

após ingerir bebida alcóolica, por ciúmes, ofendeu a integridade física de sua convivente
Isadora Martins de Paula
haja vista que a puxou pelos cabelos e a levou para a residência (Fato 1).

Empós, na mesma noite, às 23h30min, em continuidade às agressões,
João Victor
desferiu socos no corpo da vítima (Fato 2).

Por essa razão ele foi denunciado com incurso na sanção do art. 129,§9º, por duas vezes, c/c art. 61, II, “
a
” e “
f
”, todos do CP, com observância à Lei nº. 11.340/2006.

Após regular trâmite processual, o Juízo singular o
condenou
pela prática do delito de

Lesão Corporal no âmbito das relações domésticas
(
art. 129,

§ 9º
,
do CP,
com as implicações da Lei nº 11.340/2006, em continuidade delitiva), à pena de
4 meses
e
2 dias
de
detenção,
em regime
aberto
, sendo aplicado o
Sursis
pelo período de 2 anos (art. 77, do CP).

Além disso,
João Victor
foi
condenado
ao pagamento de indenização por danos de R$ 5.000,00.

Preliminarmente,
a Defesa suscita o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva
com fulcro no art.
107, inciso IV c/c art. 110, § 1º e art. 115, todos do Código Penal.

No
mérito,
visa o decote ou a redução do valor indenizatório fixado pelo magistrado.

Em detalhada análise dos autos, vejo que a prescrição da pretensão de punir do Estado é necessária.

Com efeito, nos termos do art. 110, § 1º, do CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada; assim, considerando que a sentença
já transitou em julgado para o MP
, que foi intimado em 7.9.2022 (ID 153549839) e deixou de interpor recurso.

Nesse contexto, conclui-se que a prescrição da pretensão de punir do Estado, relativamente ao delito pelo qual o apelante foi condenado, com base na pena aplicada, operou-se
entre a data do recebimento da denúncia e a da
publicação da sentença condenatória
.

Explico.

A uma, o
apelante foi condenado pela autoria do crime do
art. 129, § 9º, do CP
, o apelante foi apenado com
3 meses de detenção
e, conforme dispõe o art. 109, VI, do CP, se o máximo da pena é inferior a 1
ano,
o prazo prescricional opera-se em 3 anos
.

A duas, na época dos fatos (
25.02.2017)
o apelante

contava
com menos de 21 anos de idade
(25.03.1998 – ID 153549800 – fl. 27), ou seja, 19 anos e, considerando a exegese do
art. 115 do Código Penal
, o prezo prescricional deverá ser
contado pela metade
,
in verbis
:

“Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos”.

A três, o prazo de prescricional, que seria de 3 anos, com a incidência do art. 115 do CP é
reduzida para o patamar de 1 ano e 6 meses.

A quatro, na espécie, ainda que
o processo e o curso do prazo prescricional permaneceram suspensos, nos termos do art. 366 e 396, parágrafo único do CPP, entre as datas de 24.04.2018 (ID 153549800 – fls. 121/123) e 22.03.2021 (ID 153549805), que perdurou por aproximadamente 3 anos, ainda assim, não foi capaz de desautorizar o reconhecimento da prescrição em foco, já que, entre os marcos temporais para a contagem da prescrição, tem-se o período de
5 anos e 3 meses (recebimento da denúncia e data da sentença).

Dessa forma, uma vez que
denúncia foi recebida em data de 04.05.2017
(ID
153549801 – fl. 4
),
e a sentença prolatada em 16.08.2022
(ID
153549832
), o que registrou um período temporal de mais de, constato a incidência da prescrição punitiva estatal, vez que
decorridos mais de 1 ano e 6 meses entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença
, sendo imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade.

Sobre o assunto:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – QUESTÃO PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – OCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO. Transitada em julgado a sentença para o Ministério Público e pendente de julgamento apenas o recurso defensivo, é imperioso declarar extinta a punibilidade do agente, pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, tendo em vista que o indivíduo foi condenado ao cumprimento da reprimenda de 3 meses de detenção, o que atrai o lapso temporal de 3 anos para a incidência do fenômeno prescricional, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal, tempo este decorrido entre o recebimento da denúncia e a prolação do édito condenatório. Extinta a punibilidade do agente, em razão do reconhecimento da prescrição, fica prejudicada a análise do mérito recursal”. (N.U 0020650-03.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 14/02/2023).

Ante o reconhecimento da prescrição,
fica prejudicada as teses vertidas no mérito do recurso defensivo.

E
no que se refere à indenização de R$ 5.000,00 fixada em favor da vítima (art. 387, IV, CPP), é mister frisar que a prescrição na modalidade retroativa (diferente da executória) atinge a própria ação penal (
jus puniendi
)
rescindindo
a sentença
com todos os efeitos primários e secundários da condenação
e impedindo, assim, o exercício da pretensão executória do título judicial proferido aqui na esfera penal.

No entanto, apesar por zelo, registro que a prescrição aqui reconhecida não
interfere no direito de uma eventual ação civil
ex delicto
pelos danos oriundos do fato ocorrido, pois
a prescrição impede, tão-somente, a formação do título executivo judicial na esfera penal, mas não fulmina o interesse processual no exercício da pretensão indenizatória a ser deduzida no juízo cível pelo mesmo fato.

A propósito,
este é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em recente decisão em Recurso Especial, veja-se:

“4. O ordenamento jurídico estabelece a relativa independência entre as jurisdições cível e penal, de tal modo que quem pretende ser ressarcido dos danos sofridos com a prática de um delito pode escolher, de duas, uma das opções: ajuizar a correspondente ação cível de indenização ou aguardar o desfecho da ação penal, para, então, liquidar ou executar o título judicial eventualmente constituído pela sentença penal condenatória transitada em julgado. 5. A decretação da prescrição da pretensão punitiva do Estado impede, tão somente, a formação do título executivo judicial na esfera penal, indispensável ao exercício da pretensão executória pelo ofendido, mas não fulmina o interesse processual no exercício da pretensão indenizatória a ser deduzida no juízo cível pelo mesmo fato. 6. O art. 200 do CC/02 dispõe que, quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva. 7. Hipótese em que se verifica que a pretensão deduzida pelo recorrido não é de liquidação ou execução da sentença penal condenatória, senão a de se ver reparado dos danos que lhe foram causados pelo recorrente e os demais agressores, apenas se valendo, para tanto, do fato de terem sido eles condenados em primeira instância pelo crime de lesões corporais graves. 8. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido, com majoração dos honorários de sucumbência”. (REsp n. 1.802.170/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/2/2020, DJe de 26/2/2020).

O art. 200 do Código Civil dispõe que
“quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva”.

Por consequência,
resta i
nsubsistente qualquer efeito da sentença condenatória, inclusive o valor fixado a título de indenização mínima
, sem, contudo, interferência no direito da vítima de eventual ação civil por danos oriundos dos fatos, nos moldes acima expostos.

Acolhida a preliminar da prescrição retroativa
,
fica
prejudicada a análise da tese relativa ao mérito.

Diante do que foi exposto,
em consonância
com o
parecer

ministerial
,
acolho a preliminar
suscitada pela Defesa para
reconhecer a incidência

da
prescrição da pretensão punitiva Estatal e declaro extinta a punibilidade
do apelante
João Victor da Silva Rocha
pela prática do crime descrito no art. 129, §9º do CP
, nos termos do art.
107, inc. IV, do Código Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023